Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PROMOVIDA PELA CLIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL. NULIDADE. DIREITO POTESTATIVO DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE COBRANÇA PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO EM AÇÃO PRÓPRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em contrato de prestação de serviços advocatícios, não é possível a estipulação de cláusula penal para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação.
2. Se é lícito ao advogado, por imperativo da norma (art. 112 do Código de Processo Civil), a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, também é da essência desse negócio jurídico a discricionariedade do outorgante de revogar o patrocínio “ad nutum”, sem sofrer nenhuma penalidade contratual em decorrência disso.
3. Considerando o entendimento jurisprudencial dominante e, ainda, a peculiaridade da relação advogado/cliente, a qual é pautada na confiança, a disposição contratual que prevê cláusula penal pela rescisão antecipada do contrato pela cliente (autora) é nula, devendo, por essa razão, ser afastada pelo Poder Judiciário.
4. Não se revela possível acolher o pedido subsidiário consistente no reconhecimento do direito do réu de cobrar proporcionalmente o serviço prestado à autora em ação própria, pois o demandado não protocolou reconvenção nos autos e, por isso, não pode inovar em sua apelação para fazer novo requerimento no âmbito recursal, sob pena de supressão de instância e de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença em desfavor do réu, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.